Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere a produção de provas inúteis ou irrelevantes, nos termos do art. 370 do CPC, sendo suficiente a prova documental para o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), hipótese dos autos.
2. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.1. Pelo narrado na inicial, o autor, que alegadamente ocupava o imóvel objeto da controvérsia, teria sido surpreendido pela arrematação do bem pelos requeridos, o que revela relação de direito material entre as partes e respalda indicação dos réus para ocupar o polo passivo da ação.
3. Perda superveniente do interesse de agir ocorre quando, após o ajuizamento da ação, fatos novos tornam a tutela jurisdicional desnecessária ou inútil, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). 3.1. Ao contrário do que o autor/apelante quer fazer crer, o objeto da presente ação é definir se o autor/apelante tem direito a benfeitorias alegadamente erigidas no imóvel e se possível reconhecer-lhe direito de retenção; não guarda, portanto, relação com eventual lide travada entre os réus e TERRACAP.
4. Conforme Súmula 235, STJ, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, hipótese dos autos, no qual já prolatada sentença na ação de imissão na posse ajuizada pelos ora réus em desfavor do autor da presente ação de indenização de benfeitorias.
5. Posse é situação fática a que o direito confere proteção jurídica. “1.O surgimento da posse sobre determinado bem imóvel depende apenas da verificação de uma situação fática e concreta de poder físico existente sobre a coisa. 2. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório a sua posse, e a continuação da posse, de modo a ter deferida a proteção possessória, conforme preceitua o art. 561, e incisos, do Código de Processo Civil.”(Acórdão 1005662, 20140610158377APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2017, publicado no DJe: 29/03/2017.). 5.1. E, “Na forma do art. 1.029 do CC/02, o possuidor de boa-fé tem o direito de reter o imóvel alheio até que lhe seja paga a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis por ele introduzidas no bem. 7. A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia.” (REsp n. 1.854.120/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.). 5.2. O autor/apelante não demonstrou ter exercido posse de boa-fé sobre o imóvel, apta a respaldar pedido de indenização por benfeitorias. Como destacado em sentença: “(..) a ausência de boa-fé do autor, já reconhecida judicialmente em decisão transitada em julgado, a natureza da ocupação do imóvel (terra pública, mera tolerância/detenção), a falta de prova cabal da realização e do valor das benfeitorias pelo autor, e a preclusão do direito de retenção, conduzem inevitavelmente à improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.